Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Parcelamento de custas processuais. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de medida intermediária consistente no parcelamento das custas e despesas processuais.
III. Razões de decidir
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, sendo indispensável prova concreta da incapacidade econômica, conforme a Súmula 481 do STJ.
4. Os documentos contábeis evidenciam expressiva movimentação financeira, com receitas superiores a R$ 17.000.000,00, ingressos adicionais relevantes da ordem de R$ 600.000,00 e saldo disponível significativo de aproximadamente R$ 700.000,00., incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
5. O art. 51 do Estatuto do Idoso não se aplica ao caso, pois não há comprovação de prestação efetiva e ordinária de serviços à população idosa.
6. O parcelamento das custas e despesas processuais revela-se medida proporcional e adequada à garantia do acesso à justiça, especialmente quando consideradas a relevância social das atividades desempenhadas pela parte e a necessidade de se evitar onerosidade excessiva, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica, ainda que desprovida de finalidade lucrativa, deve demonstrar de maneira concreta sua incapacidade financeira para a concessão da gratuidade da justiça, inexistindo presunção de hipossuficiência em seu favor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 98, § 6o, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/11/2024; STJ, REsp n. 2.208.615/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 7/10/2025; STJ, REsp n. 1.742.251/MG.